Tribunal: TJES
Processo: 0004807-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004807-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: T. A. R.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS ABA, FONOAUDIOLÓGICA, OCUPACIONAL E PSICOPEDAGÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente o pedido de THALES AMORIM RIGO, menor representado por sua genitora, condenando a operadora de saúde a custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias ABA, fonoaudiológica, ocupacional, psicoterapêutica e psicopedagógica, além de danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS ao caso, com exigência de cobertura do tratamento prescrito para TEA, considerando a vigência da Resolução Normativa nº 428/2017 à época da propositura da ação; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja danos morais, bem como avaliar o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ entende que, embora o plano de saúde possa delimitar as doenças cobertas, não pode restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias essenciais para o tratamento de TEA.

A jurisprudência da Corte Cidadã reforça a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos multidisciplinares de TEA, considerando que o rol de procedimentos da ANS é taxativo com possibilidade de mitigação quando houver recomendação médica fundamentada.

A ANS, por meio da Resolução Normativa nº 541/2022, ampliou a cobertura obrigatória para incluir técnicas específicas, como a Terapia ABA, e revogou limites de sessões com profissionais de saúde no tratamento de TEA, reforçando o direito do beneficiário à integralidade das terapias prescritas.

A retroatividade das normas regulatórias em questão não viola a segurança jurídica, uma vez que tais normas refletem entendimento já consolidado em precedentes judiciais que privilegiam a proteção integral à saúde do consumidor.

A recusa indevida de cobertura gera abalo psicológico ao beneficiário e agrava sua aflição, configurando danos morais passíveis de indenização.

O montante fixado a título de danos morais em R$3.000,00 é razoável e proporcional aos padrões deste Tribunal para casos análogos, atendendo às finalidades punitiva e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não pode restringir o tipo de tratamento prescrito para doenças cobertas, sendo abusiva a negativa de terapias essenciais para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A inclusão de terapias multidisciplinares para TEA no rol da ANS, mesmo após a vigência da norma anterior, não configura violação à segurança jurídica, diante da necessidade de adequação à jurisprudência protetiva dos direitos do consumidor.

A recusa injustificada de cobertura para tratamento de TEA configura dano moral presumido, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 8º, 14 e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11; RN-ANS nº 428/2017; RN-ANS nº 465/2021; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.048.037, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 20/12/2023; STJ, AgInt-REsp 2.054.431, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 30/11/2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004807-31.2019.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: THALES AMORIM RIGO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em
razão
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais ajuizada por
THALES AMORIM RIGO
, menor, representado por sua genitora Amanda Barros de Amorim, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a
operadora de saúde
a custear o tratamento com o método ABA de fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental e psicopedagogia, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 7591622) a recorrente sustenta que, à época da propositura da ação, a relação entre as partes era regulamentada pela Resolução Normativa nº 428/2017, de modo que a Resolução Normativa nº 465/2021, utilizada como fundamento para julgar procedente o pleito, não pode ser aplicada no presente caso, sob pena de retroatividade da norma.

E mais:
a situação
não ensejou lesão aos direitos da personalidade, pleiteando, subsidiariamente,
a redução do
quantum
fixado,
por não se mostrar razoável e proporcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que
o Superior Tribunal de Justiça vem reverberando o entendimento de
que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tratamento empregado para o tratamento ou cura das enfermidades.

Nesse sentido,
colhem-se as seguintes
ementas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização. Precedentes”.

[...]
(STJ; AgInt-REsp 2.048.037; Proc. 2023/0013660-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 20/12/2023).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DEVER DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
‘A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
’ (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/6/2020). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à necessidade do tratamento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido”. (STJ; AgInt-REsp 2.054.431; Proc. 2023/0046574-2; RN; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/11/2023)

A partir dessa diretriz jurisprudencial, somente ao médico assistente é dado estabelecer qual será o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete
o
paciente, razão pela qual a
o
peradora não está habilitada nem autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do consumidor.

Lado ou
t
ro,
na hipótese, n
ão constitui demasia recordar que
a
ANS tornou
obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista
.

N
esse sentido, veja-se recent
e
julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 3.
A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos
(RN-ANS nº 541/2022)
”. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.064.849; Proc. 2023/0122792-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 25/04/2024)

Deste modo, é
obrigação da operadora fornecer o tratamento prescrito pelo médico que acompanha
o
autor,
portador d
o transtorno do
espectro autista,
circunstância que impõe a manutenção da sentença quanto à determinação do fornecimento das terapias por meio da sua rede credenciada.

R
egistro
ainda
que,
de fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, vigente à época da propositura da demanda, não previa o fornecimento do tratamento pelo método ABA.

No entanto, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 8544164),
“
o Superior Tribunal de Justiça, - bem como o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -, já haviam consolidado o entendimento no sentido que a relação de procedimentos da ANS seria exemplificativa e não poderia ser utilizada como argumento para a negativa por parte da operadora de plano de saúde
”
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIAGNÓSTICO DE CROMOSSOMOPATIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. Segundo a tese fixada pelo STJ no julgamento do EREsp n. 1886929/SP e EREsp nº 1889704/SP, a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, deve ser, em regra, taxativa. No entanto, a hipótese de terapia multidisciplinar foi expressamente admitida como uma mitigação à referida taxatividade. 2. A Resolução Normativa da ANS de n. 539/2022, que ampliou as regras de cobertura para o tratamento para pacientes com transtornos, regulamentou a cobertura de terapia multidisciplinar, inclusive pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), sem limites de sessões, para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e outros transtornos globais de desenvolvimento. 3. A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, restabeleceu, com temperamentos, o entendimento pelo caráter exemplificativo do rol da ANS. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em irretroatividade das normas regulatórias quando representam mera adequação no âmbito administrativo às interpretações conferidas pelos Tribunais às leis de regência.
5. A relação das operadoras de plano de saúde e seus beneficiários são de natureza consumerista. Súmula 608 do STJ. 6. Revela-se ilegítima a negativa do plano de saúde de cobertura das terapias multidisciplinares indicadas pelos médicos assistentes - psicoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, notadamente diante da reconhecida importância de tais terapias para o tratamento integral de portadores de transtornos globais do desenvolvimento e da existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de abordagem a ser aplicado a pacientes diagnosticados com referido transtorno, como na espécie. 7. Em razão do caráter preponderantemente pedagógico-social e educacional do serviço, os planos de saúde não devem ser obrigados a cobrir e/ou custear o assistente terapêutico, ressalvado exceções, que não é o caso dos autos.(TJ-GO - Apelação Cível: 5446552-12.2021.8.09.0000, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível,
Data da publicação: 01/04/2024)

Assim, não há falar em impossibilidade de aplicação retroativa de normas reguladoras, tampouco em violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, insurge-se a apelante em face dos danos extrapatrimoniais.

No ponto,
constata-se que a recusa injustificada de cobertura do
tratamento em questão
enseja a condenação da
recorrente
ao pagamento de danos morais, por agrava
r a
situação de aflição psicológica do beneficiário,
extrapola
ndo
a barreira dos acontecimentos cotidianos,
conforme orientação
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 8. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo
que a
quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
2) Mérito: os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 3) A ANS determina, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método.
4) Na hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, a ocorrência de dano moral é presumida. Precedentes. 5) O quantum de R$ 5.000,00 é consentâneo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado aos precedentes do TJES em casos assemelhados.
6) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível 0020658-72.2018.8.08.0048.
Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
31/07/2024
).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, §11, do CPC,
porquanto a verba fixada na origem já alcança o limite estipulado no §2° do mesmo dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)